Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005513-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA FERREIRA PALMEIRO DA FONTOURA - CPF: 948.354.110-72 (ADVOGADO), MYRIAM SCOTTI BASTOS KRAMER - CPF: 193.139.000-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ARTUR THOMPSEN CARPES - CPF: 909.506.580-49 (ADVOGADO), ISRAEL DOS ANJOS ANDRADE - CPF: 022.637.950-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Myriam Scotti Bastos Kramer
do acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 125320662).

Assegura que, “
ao fixar as custas processuais a serem pagas pela embargante no percentual de 10% do montante integral - com o recolhimento do remanescente ao final do processo em caso de sucumbência - houve, ao que tudo indica, contradição com os termos da própria decisão, pois ao reconhecer a insuficiência de recursos para adimplir as custas, deveria ocorrer a concessão integral dos benefícios da gratuidade judiciária à embargante, o que não ocorreu
”, a revelar a existência de contradição.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 127170246), a requerer o não conhecimento do recurso, ante a “
ausência de hipótese para interposição desse recurso, mantendo-se a decisão em seus termos
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO MONTANTE INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira da parte para pagamento do montante integral da taxa e das custas judiciais, impõe-se a fixação do percentual de dez por cento (10%) para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte. (Id. 122855995).

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se está a cuidar simplesmente de pretensão à rediscussão das questões já decididas, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

Questão relativa à ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da gratuidade da justiça restou analisada, à exaustão, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Em razão do valor atribuído à causa, R$ 33.644,24: trinta e três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos, as custas judiciais importaram em R$ 413,40: quatrocentos e treze reais e quarenta centavos (Lei do Estado de Mato Grosso no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, item 1, I, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 336,44: trezentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar no 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1o), no total de R$ 749,84: setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, a agravante
apresentou
documento nominado
histórico de créditos
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a demonstrar o recebimento de proventos de aposentadoria em 2021, no valor líquido de R$ 5.742,38: cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos (Primeira Instância, Id. 75102818); no ano de 2022, passou para R$ 6.213,62: seis mil duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos (Id. 122806456).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira da requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 749,84: setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos, a evidenciar a incapacidade financeira da agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, pela simples verificação da
renda líquida
de
R$ 6.213,62: seis mil duzentos e treze reais e sessenta e dois centavos, conforme extrato do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), (Id. 122806456).

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência. [...]. (Id. 122855999 – fls. 3/5).

De fato, o acórdão bem explicitou que, apesar de a embargante não fazer jus à assistência judiciária, impor a ela o pagamento integral das custas judiciais e da taxa importaria
no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família.

Daí decorrente, a Câmara entendeu que se apresenta razoável, em razão das circunstâncias presentes nos autos,
fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso seja atribuído à embargante o ônus da sucumbência, de modo a possibilitar o prosseguimento do feito.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Ademais, é necessário registrar que, possível é o parcelamento das custas judiciais e da taxa na forma do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, o qual deve ser requerido na Primeira Instância.

Por outro lado, o acórdão não obsta que a embargante requeira o benefício da gratuidade da justiça no curso do processo, desde que provada a incapacidade financeira para a finalidade a que se destina.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022